Tribunal: TJBA
Processo: 8000767-26.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000767-26.2018.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DA GLORIA ALMEIDA Advogado(s): MARCIO ANTONIO PIMENTEL FERREIRA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA RETROATIVA DE DIFERENÇA DE ICMS EM FATURA. SENTENÇA TERMINATIVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. REFORMA. RELAÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA. PRECEDENTE DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. ATO DE COBRANÇA UNILATERAL. ABUSIVIDADE. NULIDADE DA FATURA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DA GLORIA ALMEIDA contra sentença que, em Ação Declaratória, extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a ilegitimidade passiva da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. A lide versa sobre a cobrança de R$ 1.901,67 a título de diferença retroativa de ICMS, lançada unilateralmente em fatura avulsa pela concessionária. O juízo de origem entendeu que a matéria é puramente tributária, devendo ser discutida com o Estado da Bahia. A Apelante sustenta que a discussão recai sobre a forma abusiva da cobrança, configurando relação de consumo e, portanto, a legitimidade da concessionária. A Apelada, em contrarrazões, reitera ser mera arrecadadora do tributo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica em demanda na qual a consumidora questiona a legalidade da cobrança unilateral de débito retroativo de ICMS, especialmente quando a concessionária admite já ter recolhido o valor ao Fisco e busca, por meio da fatura, o ressarcimento do custo. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva da concessionária se firma a partir do momento em que esta, ao confessar que já recolheu o tributo ao Estado e busca o "repasse do custo", transmuta a natureza da cobrança. O ato deixa de ser mera arrecadação tributária e passa a ser um ato de regresso de natureza cível/obrigacional, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Este cenário se amolda à tese de exceção firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.978.301/RN), que estabelece a natureza consumerista da lide quando a discussão se volta contra a forma do ato de cobrança extrajudicial da concessionária, e não contra a relação jurídico-tributária em si. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJBA) corrobora tal entendimento, ao qualificar o erro de classificação cadastral que origina a cobrança como "falha na prestação do serviço" e "erro inescusável", cujo ônus não pode ser transferido ao consumidor de forma unilateral. A cobrança de débito pretérito consolidado em fatura avulsa, sem oportunizar prévio contraditório, constitui prática comercial abusiva e método coercitivo ilegal, sendo nulo o ato de cobrança, ressalvado à concessionária o direito de buscar eventual crédito pela via judicial própria. Reconhecida a legitimidade e estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), o mérito é julgado para declarar a nulidade da fatura de cobrança, com a improcedência do pedido de danos morais por ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial, e do pedido de repetição de indébito, pois não houve pagamento do valor cobrado. IV. DISPOSITIVO Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença terminativa e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da fatura de cobrança, confirmando a tutela de urgência. Sucumbência recíproca estabelecida, com rateio das custas e fixação de honorários de forma independente para cada parte, suspensa a exigibilidade em relação à Apelante por ser beneficiária da justiça gratuita. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder à ação em que o consumidor questiona a legalidade da cobrança unilateral de débito retroativo de ICMS, quando a empresa admite já ter recolhido o valor ao Fisco e busca o ressarcimento por meio da fatura, transmutando a relação para a esfera consumerista. É nulo o ato de cobrança extrajudicial, consubstanciado em fatura avulsa, que visa ao ressarcimento de débito tributário pretérito decorrente de erro da própria concessionária, por configurar prática abusiva e falha na prestação do serviço, ressalvado à empresa o direito de buscar o crédito em ação de cobrança própria. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, V, e 42; Código de Processo Civil, arts. 86, 485, VI, e 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 1.978.301/RN; TJ-BA - RI nº 0003128-66.2018.8.05.0039; TJ-BA - RI nº 8010354-03.2018.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000767-26.2018.8.05.0172, em que figura como apelante MARIA DA GLORIA ALMEIDA e, como apelada, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença terminativa e, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA